Tribunal: TJBA
Processo: 8005052-96.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005052-96.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. BEM IMÓVEL VINCULADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IPTU. INCIDÊNCIA AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Porto Seguro contra sentença que reconheceu a imunidade tributária recíproca e afastou a cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2018 a 2021, incidente sobre imóvel de titularidade da apelada, sociedade de economia mista, utilizado na prestação de serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a cobrança de IPTU pelo município em face de imóvel de sociedade de economia mista concessionária de serviço público, utilizado diretamente na execução do serviço público essencial, à luz da imunidade prevista no art. 150, VI, "a", da CF/1988.

III.
Razões de decidir

3. A imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da CF/1988, estende-se às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime de exclusividade, quando o bem imóvel estiver diretamente afetado à execução do serviço.

4.
A jurisprudência do STF é pacífica quanto à inaplicabilidade da imunidade apenas quando o bem estiver desvinculado da finalidade pública, sendo do ente tributante o ônus da prova da desvirtuação da afetação do imóvel.

5. No caso concreto, o imóvel objeto da exação é utilizado como subestação de energia elétrica e está diretamente vinculado à atividade-fim da concessionária, não havendo elementos que demonstrem sua utilização para outros fins.

6. Ausente prova de desvio de finalidade, incide a imunidade tributária recíproca, sendo incabível a exigência de IPTU pelo município apelante.

7. Diante do não provimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: A imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da CF/1988, aplica-se a sociedade de economia mista concessionária de serviço público essencial, quando o imóvel estiver diretamente vinculado à sua atividade-fim e sujeito ao regime de reversibilidade. Compete ao ente tributante comprovar eventual desvio de finalidade do bem imóvel para afastar a imunidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8005052-96.2023.8.05.0201
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE PORTO SEGURO
e como Apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator